Tribunal: TJBA
Processo: 0004457-43.2010.8.05.0250
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004457-43.2010.8.05.0250

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

Advogado(s)
:
THAIS LARISSA SCHRAMM CARVALHO, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: MARTINS FERREIRA COMERCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LT

Advogado(s)
:
FABIANO MIRANDA DE CARVALHO, LUIZ CLAUDIO LEMOS MOREIRA, LIVIA DE FARIAS MUNFORD RIBEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO.
ROUBO NO INTERIOR DE AGÊNCIA BANCÁRIA.
LEGITIMIDADE ATIVA DE PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE.
DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS
. VALORES INDENIZATÓRIOS MANTIDOS. HONORÁRIOS MAJORADOS.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Banco Bradesco S/A contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória movida por Martins Ferreira Comércio Atacadista de Frutas e Verduras Ltda., reconhecendo a responsabilidade objetiva do banco por roubo ocorrido no interior da agência durante depósito realizado pelo representante da empresa.

O juízo de origem rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e condenou o réu ao pagamento de R$35.000,00 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais, além de honorários advocatícios.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) saber se a pessoa jurídica possui legitimidade ativa para pleitear indenização por danos materiais e morais decorrentes de roubo sofrido por seu representante em agência bancária;
(ii) saber se o roubo ocorrido configura fortuito externo a afastar a responsabilidade da instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de ilegitimidade ativa deve ser afastada. A operação bancária foi realizada em nome da pessoa jurídica e o valor subtraído pertencia à empresa, estando configurada a legitimidade para postular os prejuízos.

O roubo ocorrido no interior da agência bancária configura fortuito interno, por ser evento previsível e ligado ao risco da atividade, não afastando a responsabilidade objetiva da instituição financeira.

Aplica-se ao caso o art. 14 do CDC, uma vez que a relação entre o banco e o consumidor é de consumo (Súmula 297/STJ), e o banco responde objetivamente pelos danos causados (Súmula 479/STJ).

Inexistindo prova de fato exclusivo de terceiro ou do consumidor, e sendo o evento previsível, a responsabilidade do banco permanece. A falha na segurança caracteriza vício na prestação do serviço.

Os valores fixados a título de danos materiais (R$35.000,00) e morais (R$5.000,00) são proporcionais e razoáveis, atendendo ao caráter reparatório e pedagógico da indenização.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.
Majoração dos honorários advocatícios recursais para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. A pessoa jurídica possui legitimidade ativa para postular reparação por danos sofridos em operação realizada por seu representante, no interesse da empresa.”
“2. O roubo ocorrido no interior de agência bancária configura fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira.”
“3. A responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC exige apenas o nexo de causalidade entre a atividade e o dano, não afastado por risco inerente à atividade.”
“4. A indenização por danos materiais e morais deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 0004457-43.2010.8.05.0250, da Comarca de Simões Filho, em que figuram como Apelante BANCO BRADESCO S/A e, Apelado, MARTINS FERREIRA COMÉRCIO ATACADISTA DE FRUTAS E VERDURAS LTDA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso do BANCO BRADESCO S/A, nos termos do voto da Relatora.